Tribunal: STF
Processo: ARE 1335711
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 77) opostos em 23.02.2022 (eDOC 78) em face de decisão monocrática em que não conheci do recurso, por concluir pela sua intempestividade, considerando que foi desfeito o litisconsorte na instância de origem, tendo em vista a interposição do agravo por apenas um dos Recorrentes. 



    E, na situação descrita, a regra do prazo em dobro, nos termos do art. 229, § 1º, do CPC não se aplicaria. 



    Nas razões recursais, a parte interessada alega a existência de contradição e obscuridade na decisão recorrida, sob o seguinte argumento (eDOC 77, p. 2):



    “(...) a decisão que sustenta que não foi apresentado agravo em face da decisão que negou seguimento ao RE, pois o recurso de agravo está nos autos, e obscuras as razões pelas quais os recursos da parte ora embargante vêm sendo ignorados pelos tribunais superiores. 



    Observe na fl. 1340 do registro físico (fl. e—STJ 1564) que o protocolo foi realizado no Posto de Protocolo Judicial Expresso – Ginásio Nilson Nelson às 17h28 do dia 20/11/2018. 



    Em que pese na certidão de fl. 1355 do registro físico (fl. e-STJ 1580) constar que teria sido interposto apenas o agravo em recurso especial (o supervisor Philipe Suriano dos Santos da SERATS, equivocadamente, marcou o “X” apenas na opção “AGRAVO no RECURSO ESPECIAL”), tanto é verdade que foi interposto o agravo que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT apresentou a contraminuta ao recurso interposto à época pelo ora embargante, como se vê nas fls. 1363/1367 do registro físico (fls. e-STJ 1596/1604)”. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    No caso, constato a ocorrência de erro material na decisão embargada. 



    É que, apesar de constar nos autos certidão oficial do TJDFT (eDOC 7, p. 244), a qual atesta que não houve interposição de agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por Julival Fagundes Ribeiro e despacho de encaminhamento do processo ao STF, em 14.02.2019, apenas em nome de Elias Fernando Miziara (eDOC 8, p. 101), o ora Embargante demonstrou que houve sim a interposição do recurso (eDOC 35, p. 28) e uma outra remessa dos autos pelo Tribunal de origem ao STF, posteriormente, em 10.05.2019 (eDOC 22, p. 3).



    Desse modo, acolho os embargos para tornar sem efeito a decisão embargada e passo ao exame dos apelos extremos. 



    Trata-se de dois agravos interpostos contra a decisão que não admitiu os recursos extraordinários apresentados em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 6, p. 129):



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL LIMINAR. RISCO DE PERECIMENTO CONSUMADO. QUESTÃO PRELIMINAR. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO. EXAME DO MÉRITO DA AÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OCORRÊNCIA COMPROVADA. AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO. OMISSÃO DOLOSA. DOLO GENÉRICO. CONFIGURAÇÃO. SANÇÃO APLICADA. 1. O fato de a fundamentação da sentença ser sucinta não implica falta de fundamentação, desde que haja exposição adequada dos fatos e do direito que serviram de motivação, nos termos do art. 93, IX da Constituição Federal. 2. O artigo 11 da Lei n.° 8.429/92 estabelece como ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, atentando contra os princípios da administração pública. É pacífico no STJ que o ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992, exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico. 3. Omissão renitente e deliberada em cumprir ordem judicial, após diversas intimações e notificações, havendo alto risco de perecimento do direito à saúde amplamente documentado, em caso de ordem sobre a qual indubitavelmente o agente público tenha tido conhecimento, evidencia o dolo genérico da conduta ímproba. 4. A ofensa ao disposto no art. 11 da LIA dispensa a prova do enriquecimento ilícito ou de dano ao erário. Necessária, somente, a demonstração de conduta contrária aos princípios da Administração Pública. 5. A Constituição Federal elenca sanções aplicáveis aos casos de improbidade administrativa, sendo algumas delas indispensáveis. Aludido núcleo duro não afasta o reconhecimento de que o rol do art. 12 da Lei de Improbidade não é taxativo. 6. A prática de ato de improbidade administrativa que afronte os princípios da Administração Pública sujeita o agente público às sanções previstas no art. 12, III, da Lei n° 8.429/92, que devem ser aplicadas de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada”. 



    Os embargos de declaração opostos por Elias Fernando Miziara foram conhecidos e acolhidos somente para analisar a preliminar suscitada em contrarrazões e os embargos opostos por Julival Fagundes Ribeiro foram rejeitados (eDOC 6, p. 224-225).



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, o Recorrente Elias Fernando Miziara aponta ofensa ao art. 37, § 4º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta, em suma, o seguinte (eDOC 7, p. 115-118):



    “A tese recursal em foco pretende ver reconhecida a inconstitucionalidade parcial do inciso III, do art. 12, da Lei n. 8.429/92, por ter-se criado sanção (multa civil) não contemplada no rol taxativo previsto no art. 37, §4°, da CF/88 e, por conseguinte, a sua extirpação da condenação imposta ao Recorrente pelo Juízo a quo. 



    Inicialmente cabe reafirmar que o tema em questão já teve sua repercussão geral reconhecida por este E. Supremo Tribunal Federal a partir do AI n. 791811 RG/SP, da relataria do e, Ministro Dias Toffoli (TEMA 309 do rol das repercussões) e aguarda julgamento. 



    Compulsando o art. 37, §4" da CF/88, percebe-se que o constituinte foi peremptório ao estabelecer as únicas sanções passíveis de serem aplicadas aos agentes que incorrem em algum ato de improbidade: 



    (...)



    A redação da norma constitucional parâmetro não deixa qualquer dúvida de que o rol ali apresentado é taxativo, não podendo sofrer, como sofreu, alargamento do seu campo de atuação através de norma hierarquicamente inferior, através da ação legiferante ordinária (ação normatizante do Poder Constituído em contraste com o decidido pelo Poder Constituinte). 



    (...)



    Também não convence o argumento defendido por outros de que as penas elencadas no ART. 5°, XLVI, da CF, de aplicação no âmbito penal, seriam extensivas aos outros ramos do Direito c, por isso, contemplariam as referidas no art. 12, III, da LIA. Tal entendimento encontra óbice na própria dicção do art. 37, § 4", da CR/1988, que, além de não deixar margem de manobra para o legislador ordinário (ao afirmar que do cometimento de atos de improbidade importam, tão somente, as penas ali mesmo cominadas), ressalvou, ao final, a não prejudicialidade da "ação penal cabível", sem autorizar, desde logo, a aplicação de outras espécies de sanção próprias do tipo penal. 



    (....)”



    Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a inconstitucionalidade material parcial do inciso III do artigo 12 da Lei 8.429/1992, decotando-se da condenação imposta ao Recorrente a pena de multa civil (estipulada em 10 vezes a sua remuneração) quando ainda era prefeito, considerando que tal sanção conflita com o art. 37, § 4º, da Constituição Federal. 



    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso por entender que não houve o devido prequestionamento (Súmula 282 do STF). 



    Já o Recorrente Julival Fagundes Ribeiro interpõe recurso extraordinário (eDOC 7, p, 32), com base no art. 102, III, a, da CF, apontando ofensa ao art. 93, IX, da CF. 



    Nas razões do apelo extremo aduz que o acórdão recorrido violou tal dispositivo constitucional, ao reconhecer a demonstração de omissão dolosa por parte dos réus, configurando ato de improbidade administrativa, “sem contudo apontar especificamente, os atos ímprobos realizados pelos réus, com a devida fundamentação” (eDOC 7, p. 40).



    A Presidência do Tribunal de origem negou o trânsito do apelo extremo (eDOC 7, p. 247), com apoio no art. 1.030, I, do CPC, porque fundado em precedente da repercussão geral: AI 791.292-RG, Tema 339. 



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que, em face da decisão que negou seguimento ao extraordinário, o Recorrente Julival Fagundes Ribeiro, com base no art. 1.042 do CPC, interpôs agravo a esta Suprema Corte. 



    Entretanto, diante da declaração de inadmissibilidade do recurso extraordinário, amparado em precedente da sistemática da repercussão geral (Tema 339), a teor do art. 1.030, I, do CPC, seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente.  



    O recurso, portanto, não deve ser conhecido. Nesse sentido, vejam-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 29.04.2014).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE, AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 36.373-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.02.2020). 



    Desse modo, não conheço do agravo, por ser manifestamente incabível. 



    No que tange ao apelo extremo interposto pelo Recorrente Elias Fernando Miziara, constato que a irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia, com base nas provas dos autos e na legislação infraconstitucional pertinente, nestes termos (eDOC 6, p. 136-149):



    “No mérito, a Lei 8.429/92 tem por objetivo proteger o patrimônio público, a moralidade e os princípios da administração pública. Pouco a pouco tem-se ampliado no ordenamento hipóteses que configuram conduta de improbidade administrativa, mesmo que contempladas em normas esparsas da legislação. De tal modo, mesmo que não haja enriquecimento ilícito, ou dano apurado ao erário, impõe-se, ainda, a responsabilização de agente público pela prática de ato que viola os princípios da administração pública, como resposta do Estado na capacidade de sanção de natureza civil. 



    No detalhe, o art. 11 da Lei 8.429/92 prevê expressamente o ilícito de improbidade administrativa, diante de qualquer ação ou omissão que viole os deveres dos agentes públicos de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições e aos fins públicos afetados ao seu plexo de atribuições. Confira-se: 



                (...)



    No caso das omissões, embora se trate de infração civil, a ligação entre a conduta e o resultado para a configuração da infração às normas de regência obedece, em linhas gerais, lógica semelhante à dos crimes omissos, muito adequadamente detalhada na aprofundada doutrina criminal. Desta forma, a estrutura da infração é essencialmente normativa, não naturalística. Em outras palavras, como a conduta configura-se no não agir, no não fazer, ela se liga normativamente ao resultado ilícito consumado por um dos seguintes aspectos: 1) uma situação é quando o agente tinha o dever legal de agir, porque estava juridicamente obrigado a uma ação não realizada de forma consciente. Nesse caso, o agente responde pelo resultado ilícito não porque o causou diretamente, mas porque tinha o dever de impedir o resultado; 2) além desse caso, a omissão é legalmente relevante para fins de improbidade administrativa também quando o agente, com conduta anterior, entrou na linha direta de causalidade do risco da consumação do resultado. 



    Na situação dos autos, Rafael de Aguiar Barbosa (Secretário de Saúde do Distrito Federal ao tempo dos fatos), Julival Fagundes Ribeiro (diretor do Hospital de Base do Distrito Federal ao tempo dos fatos) e Elias Fernando Miziara (substituto imediato do secretario de saúde do Distrito Federal ao tempo dos fatos) foram pessoalmente intimados para o cumprimento de ordem judicial de extrema urgência, com risco de vida para o Sr. Edimilson Kruger (autor na demanda de obrigação de fazer para obter a realização de cirurgia de emergência no SUS a ser realizada no Hospital de Base - Processo 2013.01.1.119451-0) e, tendo então inequívoco conhecimento da determinação que lhes cabia, pois foi a eles dirigida, negaram cumprimento à ordem e não responderam às intimações para sequer justificar sua recusa. 



    Esses fatos por si só demonstrados implicam, nos termos da jurisprudência de regência, a configuração das condutas descritas nos incisos I, II e VI do art. 11, da Lei 8.429/92. Nota-se, em especial, que a acusação contida na presente ação de improbidade está amplamente respaldada em documentos juntados aos autos, os quais demonstram a série de acontecimentos que deixa inequívoca a responsabilidade dos apelados, o prejuízo grave que geraram, sua negligência dolosa, em face da informação que tiveram, da consciência dos fatos que lhes foi oportunizada, das responsabilidades dos cargos públicos ocupados e das reiteradas chances e meios diferentes de cumprimento ou de justificação que tiveram e que não foram aproveitadas. Seja listada a sequência de acontecimentos registrados nos autos: 



    (...)



    Comprovada a prática de atos de improbidade administrativa, os agentes públicos devem ser submetidos às sanções previstas em lei, que devem ser fixadas segundo a natureza, a gravidade e as consequências da infração, utilizando-se de critérios de razoabilidade e proporcionalidade. O art. 12, III, da LIA comina as sanções que poderão ser impostas ao sujeito responsável por ato de improbidade decorrente da violação aos princípios da Administração Pública, nos seguintes termos: 



    (....)



    De acordo com todo o conjunto probatório acostado aos autos, não restam dúvidas acerca da gravidade dos atos praticados pelos apelados, o do prejuízo causado ao interesse público e à comunidade do Distrito Federal. Comprovada a presença do elemento subjetivo - dolo genérico em descumprir as ordens judiciais recebidas - na conduta perpetradas pelos apelantes, indispensável para a aplicação das sanções previstas no art. 12, III, do mesmo diploma legal, segundo jurisprudência pacífica, in verbis: 



    (...)



    Afinal, a Constituição Federal, ao elencar sanções aplicáveis aos casos de improbidade administrativa, o fez estabelecendo medidas que necessariamente devem ser aplicadas, havendo núcleo duro indissociável da resposta do Estado às condutas confirmadas. Todavia, não se reconhece qualquer caráter taxativo ao referido rol”. (grifos nossos)



    Sendo esses os fundamentos acolhidos pelo acórdão impugnado, observo que as matérias debatidas nos autos restringem-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Ademais, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.429/1992. PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. VALORAÇÃO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade das sanções impostas pela Lei nº 8.429/1992. 2. A verificação, no caso concreto, da proporcionalidade entre a reprimenda aplicada e a conduta que a ensejou demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LIV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 4. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 705.294-AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.11.2017). 



     



    “(...) 1. Embargos de declaração contra decisão que conhece do agravo para negar seguimento a recursos extraordinários. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Princípio da Fungibilidade. Precedentes. 2. Improbidade Administrativa. Servidores públicos e agentes políticos. Abastecimento de veículos particulares às custas do Município. 3. Sanções. Individualização da pena. Matéria infraconstitucional. Revolvimento do conjunto fático-probatório. 4. Alegação de inconstitucionalidade da Lei 8.429/92. Óbice da Súmula 284 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 753.460-ED/SP, Min. Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.04.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA SUFICIENTE E ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 803.498-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.05.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL. ART. 37, §1º, DA CF E ART.11, INC. I, DA LEI Nº 8.429/92. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO PINTADOS COM AS CORES DA CAMPANHA ELEITORAL. SANÇÕES APLICADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para a análise da alegada afronta ao art. 37, § 1º, da Constituição Federal e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quanto às penas aplicadas e concluir que não houve promoção pessoal, na hipótese dos autos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279), além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/92), o que é vedado em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 1.158.085-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.11.2021). 



    Além disso, esta Corte já decidiu pela constitucionalidade do art. 12 da Lei 8.429/092. Nesse sentido, aponto os seguintes precedentes:



    “O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade das sanções impostas pela Lei nº 8.429/1992. 2. A verificação, no caso concreto, da proporcionalidade entre a reprimenda aplicada e a conduta que a ensejou demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LIV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 4. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 705.294-AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.11.2017). 



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. ARTIGO 12, III, DA LEI 8.429/92. As sanções civis impostas pelo artigo 12 da Lei n. 8.429/92 aos atos de improbidade administrativa estão em sintonia com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Agravos regimentais a que se nega provimento” (RE 598.588-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 26.02.2010). 



    Extraio, no ponto, os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no RE 442.895, de relatoria do Min. Teori Zavascki, DJe 06.02.2015:



    “(...) 4. Outrossim, no que toca à (a) configuração do ato de improbidade administrativa; (b) aplicação das sanções previstas na Lei 8.429/92; e (c) observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o Tribunal de origem consignou que (a) “o ato de improbidade administrativa do segundo apelante, na condição de Prefeito Municipal de Brumadinho, encontra-se configurado documentalmente nos autos (…)” (fl. 4702); e (b) “da análise da parte dispositiva da sentença -(f. 4.532/4.533-TJ)-, resulta que o juiz monocrático dosou com singular moderação os instrumentos de sanção da referida lei, procurando mantê-los em níveis medianos, circunstância que se adéqua ao princípio da razoabilidade” (fl. 4703) 



    Dissentir dessa conclusão demandaria a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e o exame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 8.429/92), de forma que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa. No mesmo sentido, em caso análogo: AI 744.973-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/8/2013. 



    5. Por fim, não há qualquer inconstitucionalidade na sanção de multa civil constante do art. 12 da Lei 8.429/92, uma vez que o rol estabelecido no art. 37, § 4º, da CF/88 é meramente exemplificativo, podendo o legislador infraconstitucional prever a aplicação de penas que não estejam expressas naquele dispositivo constitucional. Nesse sentido:



    (....)



    6. Diante do exposto, afasto o sobrestamento de fls. 4956 e nego seguimento ao recurso extraordinário”. (grifos nossos)



    Ante o exposto, acolho os embargos para tornar sem efeito a decisão embargada. Não conheço do agravo interposto pelo Recorrente Julival Fagundes Ribeiro e nego provimento ao recurso apresentado por Elias Fernando Miziara, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil, c/c art. 21 do RISTF. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de julho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente